Tribunal: TJMT
Processo: 8012131-18.2015.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 8012131-18.2015.811.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JOSÉ SARASSUA DA ROSA.
Recorrida: BEPPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA-ME.
Data do Julgamento: 21/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR TELEFONE - REJEITADA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por telefone é possível em sede de Juizados Especiais Cíveis, em face dos princípios da informalidade e da simplicidade que regem o rito sumaríssimo.
2. De igual modo, não há se falar em incompetência territorial para julgar a causa, posto que em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012131-18.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SARASSUA DA ROSA - CPF: 498.974.201-00 (RECORRENTE), RAFAEL SILVA DE SOUSA - CPF: 033.872.521-02 (ADVOGADO), BEPPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 08.399.183/0001-71 (RECORRIDO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022